Tribunal: STF
Processo: HC 74390
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-10-15
Data de publicação: 1996-10-15

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Crime de estupro. Art. 213,
do
Código Penal. 3. Declarações da vítima prestadas à polícia,
confirmadas em Juízo. 4. É exato, em princípio, que, em matéria da
natureza da ora em exame, as declarações da vítima fossem de
significativa importância no contexto da prova. 5. A verificação da
violência ou não, na espécie, não prescinde da análise das provas
que o julgado realizou e, em habeas corpus, não é possível
reapreciá-las, para eventualmente afastar as conclusões da instância
ordinária superior. 6. Habeas corpus indeferido, ressalvada ao
paciente a revisão criminal.